Tribunal: STF
Processo: HC 142730
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Operação de suposta rádio clandestina com potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo impedir o funcionamento regular dos serviços de comunicação autorizados e licenciados pela ANATEL. Caracterização de risco concreto ao bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador (segurança dos meios de telecomunicação). Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Para que seja admitida a incidência do princípio da insignificância na conduta tipificada no art. 183 da Lei nº 9.472/97 é necessário se demonstrar a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador, o que ocorre quando se reconhece, em laudo técnico, que a rádio clandestina, além de operar em baixa potência, não gera risco de interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados e licenciados pelo órgão de controle.



    2. Foi atestado na espécie, em exame pericial, que o transmissor utilizado pelo paciente detinha potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo impedir a receptação de sinais oriundos de outros equipamentos de transmissão devidamente autorizados e licenciados pela ANATEL, evidenciando, portanto, risco concreto à segurança dos meios de telecomunicação - bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador. Logo, não há que se cogitar da incidência do princípio da insignificância.



    3. Consoante já decidiu esta Corte, “a suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC nº 119.979/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14).



    4. Ordem denegada.